Tribunal: STJ
Processo: 5600756-09.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999534 - GO(2025/0274907-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: WANESSA NEVES LESSA ROMANHOL - GO021660
WELLINGTON MOREIRA ROMANHOL - GO059333
EMBARGADO
: INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI MARETTI LTDA
ADVOGADOS
: SYLVIO LUIZ ANDRADE ALVES - SP087546
JUAREZ BESSI - SP159697
YUMI SATO ALVES - SP390864
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. PROTESTO DE
TÍTULOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão de ausência
de demonstração clara e específica da ofensa aos artigos
indicados como violados, incidência da
e
Súmula 7/STJ
ausência de comprovação de divergência jurisprudencial apta a
ensejar o conhecimento da insurgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
não sendo instrumento para rediscussão do mérito da causa ou
modificação do julgado, salvo nas hipóteses legais.
4. Os embargos de declaração apresentados refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55096160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5314b384-3c5f-4089-806f-46b868f8a6ff

a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5314b384-3c5f-4089-806f-46b868f8a6ff

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999534 - GO(2025/0274907-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: WANESSA NEVES LESSA ROMANHOL - GO021660
WELLINGTON MOREIRA ROMANHOL - GO059333
EMBARGADO
: INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI MARETTI LTDA
ADVOGADOS
: SYLVIO LUIZ ANDRADE ALVES - SP087546
JUAREZ BESSI - SP159697
YUMI SATO ALVES - SP390864
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. PROTESTO DE
TÍTULOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão de ausência
de demonstração clara e específica da ofensa aos artigos
indicados como violados, incidência da
e
Súmula 7/STJ
ausência de comprovação de divergência jurisprudencial apta a
ensejar o conhecimento da insurgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
não sendo instrumento para rediscussão do mérito da causa ou
modificação do julgado, salvo nas hipóteses legais.
4. Os embargos de declaração apresentados refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
Documento eletrônico VDA54830396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 3c3d76ff-7abd-4752-803a-a4ef1cc93aa3

IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ
):
Fl.418/428

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. PROTESTO DE
TÍTULOS.
IDENTIFICAÇÃO
DAS
RECEBEDORAS
DAS
NOTIFICAÇÕES. VALIDADE DAS CERTIDÕES DE PROTESTO.
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
SÚMULA No 361/STJ.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial por ausência de demonstração clara e específica da
ofensa aos artigos indicados como violados, incidência da
e ausência de divergência jurisprudencial apta a
Súmula 7/STJ
ensejar o conhecimento da insurgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial, notadamente
quanto à existência de omissão no acórdão recorrido, à possibilidade
de reexame de fatos e provas e à demonstração de divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, II,
do CPC não ficou configurada, porquanto o tribunal de origem
enfrentou os temas suscitados de forma suficiente, sendo incabível
confundir decisão desfavorável com negativa de prestação
jurisdicional (AgInt no
rel. Min. Humberto
AREsp n. 2.441.987/DF,
Martins, DJe
.
20/2/2025)
4. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada na via especial, nos termos da
(AgInt no
rel. Min. Humberto
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, DJe
.
12/12/2024)
5. A parte agravante não demonstrou, de forma específica, que a tese
recursal afastaria a aplicação da
tampouco apontou
Súmula 7/STJ,
precedentes aptos à superação do óbice, conforme jurisprudência
consolidada desta Corte (AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.250.305/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
.
6/10/2023)
6. A incidência da
é aplicável quando o acórdão
Súmula 83/STJ
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ e não são
Documento eletrônico VDA54830396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 3c3d76ff-7abd-4752-803a-a4ef1cc93aa3

apresentados precedentes contemporâneos ou supervenientes em
sentido contrário (AgRg no
rel. Min. Ricardo
AREsp n. 238.064/RJ,
Villas Bôas Cueva, DJe
.
18/8/2014)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ
).
Fl.434/440
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ
).
Fl.444/448
O Ministério Público apôs ciência (e-STJ Fl.433).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ
):
Fl.418/428

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA54830396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 3c3d76ff-7abd-4752-803a-a4ef1cc93aa3

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Adiante, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
relativa à validade das certidões de protesto, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
(...)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
Documento eletrônico VDA54830396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 3c3d76ff-7abd-4752-803a-a4ef1cc93aa3

contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
(...)
No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa à validade
das certidões de protesto demandaria inevitável revisão do quadro
fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência que,
como visto, é inviável nesta sede.
Por fim, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior
Tribunal de Justiça ("não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma: "Quanto à
regularidade de notificação, há de se destacar que o Superior Tribunal
de Justiça já pacificou o entendimento de que, na intimação do
protesto para o requerimento de falência, é necessária a identificação
da pessoa que o recebeu, e não a intimação na pessoa do
representante legal da pessoa jurídica, consoante dispõe o enunciado
da Súmula n.o 361 do STJ ("A notificação do protesto, para
requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação
da pessoa que a recebeu")." (AgInt no
relator
AREsp n. 964.541/MG,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2018,
)
17/5/2018.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione
Súmula n. 83/STJ
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, §
4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
Documento eletrônico VDA54830396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 3c3d76ff-7abd-4752-803a-a4ef1cc93aa3

jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 238.064/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/8/2014,
Grifo Acrescido)
18/8/2014.
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54830396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 3c3d76ff-7abd-4752-803a-a4ef1cc93aa3

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA54830396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 3c3d76ff-7abd-4752-803a-a4ef1cc93aa3

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:02
Código de Controle do Documento: 3c3d76ff-7abd-4752-803a-a4ef1cc93aa3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.999.534 / GO
Número Registro: 2025/0274907-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53471526120248090051 560075609 56007560920248090000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : WANESSA NEVES LESSA ROMANHOL - GO021660
WELLINGTON MOREIRA ROMANHOL - GO059333
AGRAVADO
: INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI MARETTI LTDA
ADVOGADOS : SYLVIO LUIZ ANDRADE ALVES - SP087546
JUAREZ BESSI - SP159697
YUMI SATO ALVES - SP390864
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: WANESSA NEVES LESSA ROMANHOL - GO021660
WELLINGTON MOREIRA ROMANHOL - GO059333
EMBARGADO : INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI MARETTI LTDA
ADVOGADOS
: SYLVIO LUIZ ANDRADE ALVES - SP087546
JUAREZ BESSI - SP159697
Documento eletrônico VDA55076209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: 7287198c-08e1-4c31-8dff-6082a5c3cfed

YUMI SATO ALVES - SP390864
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: 7287198c-08e1-4c31-8dff-6082a5c3cfed